Tribunal: STF
Processo: HC 229765
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tiago Bunning Mendes em favor de Eder Oliveira Moraes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 807.447/MS, assim ementado:



     
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PECULATO E TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU INTEGRANTE DAS FORÇAS DE SEGURANÇA DO ESTADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO." (eDOC 26, p. 3)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, foi denunciado pela prática dos crimes dos art. 312, parágrafo 1º do Código Penal, por duas vezes, bem como pelo crime do art. 33, caput c.c art. 40, inciso III da Lei n. 11.343/06, também por duas vezes.



    Alega que, "o Paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 24/06/2019, portanto, há mais de 04 (quatro) anos, o que por si só se mostra desarrazoado violando o art. 313, parágrafo 2º do CPP tendo em vista que a prisão preventiva neste caso está sendo utilizada com a finalidade de antecipação do cumprimento da pena". (p. 3)



    Aduz que o parquet atrasou a marcha processual diversas vezes, extrapolando prazos previstos no art. 405, §3o do CPP. (p. 4)



    Argumenta que não há de se falar na garantia da ordem pública, pois as alegações que o paciente é membro do PCC não correspondem a realidade, além do mesmo não ser indiciado por novos crimes e ser aposentado do cargo de Delegado de Polícia Civil. (p. 8)



    Informa que o paciente é pai de criança de 10 anos e que a mãe da criança é ausente, sendo ele o único responsável pelo cuidado da infante. 



    Pleiteia, a revogação da preventiva ou subsidiariamente a substituição da preventiva por medidas cautelares ou pela prisão domiciliar. 



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo, como lançada no acórdão recorrido, a fundamentação para a manutenção da prisão preventiva:



    “Conforme já apontado na decisão vergastada, depreende-se dos autos que ‘os denunciados, agindo em unidade de desígnios e com comunhão de esforços, após prévia combinação, subtraíram e concorreram para a subtração, em proveito próprio e alheio, de bem móvel legalmente apreendido pela polícia civil de Mato Grosso do Sul, valendo-se das facilidades proporcionadas pela qualidade de funcionário público de um deles e, na sequência, também agindo em unidade de desígnios e com comunhão de esforços, após prévio ajuste, trouxeram consigo, transportaram, guardaram, venderam e adquiriram drogas da espécie cocaína e concorreram para essas ações, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar’ (fl. 95). 



    Ao final da instrução, foi o paciente condenado “como incurso, por duas vezes, no crime do artigo 312, § 1.º, do Código Penal e, também, por duas vezes, do crime do artigo 33, 'caput', da Lei 11.343/2006, c/c artigo 29, 'caput', ambos do Código Penal” (fl. 493). 



    Consoante disposto na sentença condenatória, foram apreendidos ‘94 (noventa e quatro) tabletes de substância entorpecente, identificada como derivado de cloridrato de cocaína, pesando o total de 101,880 (cento e um quilos, oitocentos e oitenta gramas)’ (fl. 120, grifei). 



    Sustentou a defesa, perante a Corte de origem, que ‘a ausência dos requisitos para prisão preventiva, alegando que as medidas cautelares diversas da segregação se mostram necessárias e adequadas para o caso concreto, posto não haver perigo concreto à ordem pública, devendo ser respeitado os princípios da razoabilidade e do devido processo legal’ (fl. 27).



    [...]



    Ademais, como bem salientado pela Corte de origem, ao restabelecer a segregação cautelar do paciente, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0801880-71.2020.8.12.0005, a suposta organização criminosa coordenada pelo paciente possuiria ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC. Sobre o tema, é imperioso ressaltar que “[a] jurisprudência do col. Pretório Excelso, também enquadra no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. Precedentes do STF e do STJ” (HC n. 544.736/PR, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), 5ª T., DJe 28/2/2020, grifei).” (eDOC 26, p. 4 e 5)



    Verifica-se que a periculosidade do recorrente está claramente delineada a partir de elementos concretos, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Confira-se os arestos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO ATIVA E EXPLORAÇÃO OU REALIZAÇÃO DO ‘JOGO DO BICHO’. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA.”. (HC 176.525 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2019)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Sala de Estado Maior. Alegação de que o agravante, advogado, não se encontra custodiado em local com instalações e comodidades condignas. 3. Prisão preventiva. Organização criminosa com participação de policiais. 4. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. Óbice da Súmula 691. 5. Suposta atuação central do agravante na coordenação e interlocução entre diversos núcleos e integrantes da organização criminosa, inclusive com o envolvimento de agentes de segurança pública, indica periculosidade apta a legitimar a constrição cautelar do acusado. 6. Compreensão diversa demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de habeas corpus. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 222.549 AgR, de minha relatória, Segunda Turma, DJe 28.2.2023)



    Quanto ao excesso de prazo da prisão cautelar, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus por tal motivo, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente